Tribunal: TJSP
Processo: 1142291-94.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer para restabelecimento de plano de saúde e indenização por danos morais. Rescisão contratual unilateral indevida e abusiva. Ausência de notificação prévia da inadimplência. Reativação do plano de saúde acertada. Danos morais não configurados. Sentença de parcial procedência da demanda mantida por seus próprios fundamentos. Recursos desprovidos.